Tribunal: TJDFT
Processo: 0702489-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO SOFRIDO EM RAZÃO DE ACIDENTE DE VEÍCULOS. COMPETÊNCIA TERRITORAL. NATUREZA RELATIVA. CONHECIMENTO EX OFFICIO. INADEQUAÇÃO.
I. Competência para julgar ação de reparação de dano sofrido em razão de acidente de veículos, prevista no artigo 53, inciso V, do Código de Processo Civil, é de ordem territorial e, por conseguinte, de natureza relativa, razão por que não pode ser controlada de ofício pelo juiz.
II. Ressalvadas as exceções legais, a incompetência territorial não pode ser conhecida ex officio, cabendo ao réu argui-la “como questão preliminar de contestação”, a teor do que dispõem os artigos 64, caput e § 1o, e 65, caput, do Código de Processo Civil.
III. Sem que seja regularmente provocado, não pode o juiz reconhecer a incompetência relativa ou induzir o autor a pleitear a redistribuição da demanda sob o fundamento de que não haveria lastro jurídico para a escolha realizada no momento da sua propositura.
IV. Não é processualmente admissível que o próprio autor, depois de proposta a demanda e de sedimentada a competência pela distribuição, na forma do artigo 43 do Código de Processo Civil, pleiteie a sua modificação por conta de algum lapso ou de evento superveniente.
V. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.